Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-62.2020.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000280-62.2020.8.05.0212 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELMIR GUEDES ROCHA Advogado(s): ITALO PAULO SILVA GUEDES registrado(a) civilmente como ITALO PAULO SILVA GUEDES APELADO: ALAN ANTONIO VIEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. ART. 485, VIII, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO PROFERIDO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTO DA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA EXPRESSAMENTE MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA A OFICIAL DE JUSTIÇA NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FATO CERTIFICADO NOS AUTOS POR SERVENTUÁRIO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEBATE RECURSAL LIMITADO À QUESTÃO DA TEMPESTIVIDADE, TORNANDO-SE IRRELEVANTE DIANTE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO AUTOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000280-62.2020.8.05.0212, em que figuram como apelante ELMIR GUEDES ROCHA e como apelado ALAN ANTONIO VIEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto